Tribunal: STF
Processo: Rcl 94688
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Vera Lúcia Andrade Bertocchi contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, proferida nos autos do Processo nº 5003165-38.2022.4.02.5001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos Temas nºs 526 e 529 da Repercussão Geral ao aplicá-las erroneamente para negar seguimento ao recurso extraordinário. 
Narra a parte reclamante que, no processo em referência, promoveu demanda previdênciária, objetivando “reconhecimento de sua condição de companheira do segurado falecido e a consequente concessão de pensão por morte”.
No ponto, esclarece que sua pretensão não versa sobre “reconhecimento de concubinato ou de união paralela simultânea a casamento plenamente vigente”, ao afirmar que “o falecido estava separado de fato do vínculo matrimonial anterior, razão pela qual sua relação não se enquadra na vedação dos Temas 526 e 529, mas sim na ressalva expressamente preservada pelo próprio Tema 529.”
Prossegue discorrendo que, embora tenha demonstrado “elementos documentais indicativos de união pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, inclusive escritura pública de união estável, prole comum e demais documentos que demonstram a existência de núcleo familiar próprio”, o TRF2 “qualificou a relação como concubinato e afastou a proteção previdenciária, aplicando os Temas 526 e 529 como se a simples existência formal de casamento anterior fosse suficiente para excluir, de modo absoluto, a possibilidade de reconhecimento de união estável.”
Entende que não se pretende com a presente reclamatória promover reexame amplo de provas, mas sim “corrigir a má aplicação dos Temas 526 e 529 do STF, especialmente porque o Tribunal de origem aplicou a vedação ao concubinato sem enfrentar a hipótese de separação de fato, expressamente ressalvada na tese de repercussão geral.”
Defende, assim, que a autoridade reclamada “aplicou tais precedentes fora de seus limites objetivos” ao não observar a ressalva do Tema nº 529 da Repercussão Geral, diante da união estável fundada em separação de fato anterior que lhe dá o direito ao reconhecimento de vínculo para fins previdenciários.
Requer o deferimento do pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação. 
Pugna, ainda, pela manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
Compulsados os autos observo que o Juízo de piso - ao analisar o pleito de Vera Lúcia Andrade Bertocchi - parte ora reclamante, na condição de companheira de Clóvis Lisboa dos Santos Júnior,  em obter o benefício de pensão por morte previsto no Lei nº 8.213/91 - julgou improcedente a ação, por entender ausente a configuração da união estável  na data do óbito do instituidor da pensão pretendida. 
Vide o seguinte  trecho de interesse da sentença:

“No caso concreto, analisando atentamente as manifestações das partes, e os documentos que foram acostados aos autos, também associados à prova testemunhal, com destaque para o depoimento pessoal da autora, afirmo, já de antemão, não haver dúvidas de que a autora e o instituidor, CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR, durante parte de suas vidas, tiveram, sim, um relacionamento amoroso. Resta perquirir se este relacionamento pode, ou não, ser caracterizado como uma união estável para efeitos previdenciários e, em caso positivo, se este relacionamento perdurou até o momento do óbito. 
Inicialmente, destaco os documentos que, a princípio, militam em favor da pretensão autoral: 
1. a certidão de nascimento de CLARA BERTOCCHI LISBOA, filha da autora com o instituidor, nascimento ocorrido em 14/11/2003 (ev. 1. doc. 8);
2. contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel urbano, datado de 14/07/2004, em que a autora e o instituidor figuram como promitentes compradores (ev. 1. doc. 12); 
3. a escritura pública de união estável, firmada entre a autora e o instituidor, datada de 25/02/2005 (ev. 1. doc. 9);
 4. o recibo de comprova e venda do barco ‘lady vera’, datado de 29/04/2005, em que onde a autora e o instituidor figuram como vendedores no contrato (ev. 1. doc. 13); 
5. contrato de locação de imóvel, em que o instituidor figura como locatário, e a autora, como fiadora, negócio jurídico datado de 10/07/2012 (ev. 1. doc. 14). 
Como se observada da autuação do feito, CLARA BERTOCCHI LISBOA é ré na presente ação, em litisconsórcio passivo com o INSS, tendo em vista ser titular do benefício de pensão n. 1606428087, na qualidade de filha menor de 21 (vinte e um) anos. 
Em sua contestação (ev. 35), a filha do casal se manifesta no sentido de não se opor ao pedido de pensão por morte formulado pela mãe. 
Quanto à declaração de união estável firmada pela parte autora e CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR, algumas questões precisam ser destacadas. 
Não há dúvidas de que a escritura pública de união estável expressa a manifestação de vontade (bilateral) entre os que se afirmam conviventes. Entretanto, no caso concreto, é preciso aferir se essa intenção de constituir uma união estável, isto é, uma entidade familiar, encontrava-se em harmonia com os demais preceitos do ordenamento jurídico. 
Consta dos autos que CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR foi casado com APARECIDA DE FÁTIMA KETNER, consoante certidão de casamento acostada no ev. 41, fl. 5, casamento celebrado em 03/12/1994. No documento consta, ainda, a data em que decretado, por sentença, o divórcio do casal, em 11/06/2013. 
A escritura pública de união estável apresentada pela autora é datada, conforme visto, de 25/02/2005. No documento, os declarantes afirmam que CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR era casado, porém separado de fato há mais de 10 (dez) anos. 
Entretanto, uma constatação importante ao deslinde da presente ação está no fato de não haver nos presentes autos qualquer prova da separação de fato entre o instituidor e APARECIDA DE FÁTIMA KETNER. 
Ao contrário, conforme se verá mais adiante, APARECIDA DE FÁTIMA KETNER sempre participou da convivência do instituidor, não só porque tinha também com ele filhos em comum, mas porque há documentos que comprovam que com ele viveu, como companheira, em união estável, mesmo após o divórcio, até o seu falecimento.
Antes, porém, observo que CLARA BERTOCCHI LISBOA, filha da autora com o instituidor, é nascida em 14/11/2003. A escritura pública de união estável (ev. 1. doc. 9), registrou, à época, a existência da prole em comum. 
Portanto, seja pela existência da filha em comum, seja pelas declarações firmadas pela autora e CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR na escritura pública ou, ainda, pela existência de negócio jurídico firmado por eles neste período, não é possível desconsiderar que entre ambos existiu, de fato, um relacionamento amoroso. Porém, a meu ver, tal relacionamento não se revestiu das características de uma união estável nos termos da lei. 
Ora, se CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR foi casado com APARECIDA DE FÁTIMA KETNER entre os anos de 1994 a 2013, e não havendo provas da separação de fato do casal durante este período, entendo que a autora não pode se valer da escritura pública de união estável firmada no curso deste período (2005), para resguardar o seu direito como convivente para fins previdenciários. 
À reboque desse raciocínio, todos os demais documentos apresentados pela autora, inclusive os depoimentos das testemunhas na parte em que confirmam a relação entre autora e instituidor em período contemporâneo ao casamento (ev. 58), são imprestáveis à comprovação da união estável, à exceção da certidão de nascimento da filha, por óbvio. 
Afirmo, o ordenamento jurídico, conforme visto, atribui à união estável a mesma proteção que se dá ao casamento. Por isso, na hipótese dos autos, se não seria possível reconhecer o casamento entre a autora e o instituidor, uma vez que est último mantinha o status de casado, sob pena de afronta ao disposto no art. 1.521, VI, do Código Civil, também não é possível reconhecer a existência de uma verdadeira união estável em paralelo. 
Aplica-se, na hipótese, o entendimento firmado nos Temas 526 e 529 pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, cujo teor é o seguinte:
(...)
Constatada a existência de vínculo amoroso paralelo a uma relação de casamento preexistente, não há que se reconhecer àquele o status de união estável, o que se reflete no âmbito do direito previdenciário, ante a ausência de prova da condição de dependente para efeito de concessão de pensão por morte. 
Sendo assim, deixo de reconhecer a existência de união estável entre a autora e CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR no período em que este permaneceu casado com APARECIDA DE FÁTIMA KETNER, portanto até 11/06/2013, em observância ao entendimento firmado pela Suprema Corte. 
Ocorre que os depoimentos colhidos em audiência reafirmam a tese da inicial no sentindo da existência de união estável entre a autora e CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR até o momento do seu falecimento. 
O instituidor, CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR, faleceu, conforme visto, em 13/05/2017 (ev. 1. doc. 6). 
Passo a analisar o conjunto probatório agora na tentativa de aferir se existem, ou não, entre a data do divórcio do instituidor, em 11/06/2013, e a data do seu falecimento, em 13/05/2017, elementos que possam caracterizar a união estável afirmada na exordial. 
Para além da filha em comum, CLARA BERTOCCHI LISBOA, já mencionada anteriormente, a petição inicial, e mesmo o depoimento pessoal da autora, se filiam à existência de um endereço, supostamente comum do casal, localizado na Rua Teodoro Souza Lima, n. 82, Perocão, Guarapari/ES (ev. 1. doc. 7). Trata-se do mesmo endereço indicado pela autora como sendo o de sua residência na qualificação destes autos. 
Sobre tal questão é preciso contextualizar. 
Conforme visto ab initio, a qualidade de segurado de CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR é incontroversa porque era beneficiário de aposentadoria especial ao tempo do óbito. Trata-se do benefício n. 177.284.218-1, com data de início, em 03/05/2016, e data de cessação, em 13/05/2017. 
Para a concessão do benefício de aposentadoria do instituidor, duas ações judiciais foram ajuizadas, a saber, processo n. 00125984020114025001 (data da distribuição: 21/10/2011) e processo n. 00023810920164025050 (data da distribuição: 01/02/2016). Ambos tramitaram no juízo do 3º Juizado Especial Cível de Vitória. 
Na primeira ação apenas foi determinada a averbação de períodos como tempo especial e, na segunda, o efetivo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. 
Nas duas ações judiciais mencionadas, o autor encontrava-se assistido por sua advogada, VERA LUCIAANDRADE BERTOCCHI, ora autora. 
No curso da ação n. 00023810920164025050, foi determinada a intimação, via carta, do Gerente da APS Guarapari/ES, documento que indicou a residência de CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR no endereço da Rua Teodoro Souza Lima, n. 82, Perocão, Guarapari/ES, mesmo endereço residencial de sua advogada. Cito o documento:
(...)
Em que pese a indicação do endereço comum, e mais ainda a constatação de que a parte autora atuou como advogada do instituidor na ações judiciais que deram origem à sua aposentadoria, não estou convencido de que sejam estes elementos suficientes à comprovação da união estável para o período, conforme visto, de 11/06/2013 a 13/05/2017. 
Nem mesmo a prova testemunhal, na parte em que os depoimentos confirmam a suposta existência de união estável entre a autora e o instituidor para o período assinalado, é capaz de ilidir, por si só, a conclusão do Juízo. 
Tais elementos, no máximo, despertam apenas questionamentos (temporários) acerca de uma possível união estável nesse período, mas que logo é afastada diante dos elementos que mais à frente serão detalhados. Estes, conforme se verá, não deixarão sequer dúvidas de que, malgrado possa ter existido uma união estável nesse curto período de tempo, a referida entidade familiar não perdurou até a data do óbito de CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR. 
No tocante à prova testemunhal, breves ponderações. 
Registro que, além do próprio depoimento pessoal da autora, foram ouvidas, na qualidade de testemunhas, JADIR VITOR LIMA, ex-marido da autora, e ELIENE MARIA DA SILVA, que manteve vínculo empregatício com a autora durante certo período. 
Os depoimentos são categóricos ao afirmarem que a união estável entre VERA LUCIA ANDRADE BERTOCCHI e CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR existiu, de fato, até a data do óbito, em 13/05/2017, e que reconheciam o casal como conviventes. 
Porém, as provas documentais que passo a detalhar parecem revelar situação diversa. Vejamos. 
Consoante visto, CLARA BERTOCCHI LISBOA, filha da autora, é ré na presente ação, em litisconsórcio passivo com o INSS, porque titular do benefício de pensão por morte n. 1606428087, na qualidade de filha menor de 21 (vinte e um) anos, benefício com DER em 17/05/2017 (ev. 1. doc. 5). 
Entretanto, a pensão por morte oriunda da aposentadoria de CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIO possuía outra beneficiária, que foi reconhecida, em vias administrativas, como companheira dependente do instituidor, a saber, APARECIDA DE FÁTIMA KETNER, sua ex-esposa (ev. 41). 
APARECIDA DE FÁTIMA KETNER foi titular do benefício de pensão por morte n. 1824630449, com DER em 15/05/2017 (ev. 1. doc. 4). O benefício de pensão de APARECIDA foi cessado, em 31/01/2021, em razão do seu falecimento. 
Ou seja, o benefício de pensão por morte foi rateado, durante determinado período, entre a ex-esposa, na qualidade de convivente, conforme reconhecido no processo administrativo de concessão (ev. 41), e a filha CLARA BERTOCCHI LISBOA, na qualidade de dependente menor de 21 (vinte e um) anos.
O requerimento administrativo de pensão por morte em nome da autora somente foi realizado em momento posterior, em 08/05/2018, quando então indeferido pelo INSS (ev. 16. doc. 6-7). 
Portanto, quando a autora deu entrada no seu requerimento administrativo, APARECIDA DE FÁTIMA KETNER já havia sido reconhecida pelo INSS como convivente e dependente do instituidor para efeito de pensão por morte, uma vez que a DIB do benefício n. 1824630449 retroagiu à data do óbito, em 13/05/2017 (ev. 16. doc. 4). 
Diante desse cenário, os documentos que integram os autos do processo administrativo de concessão de pensão por morte à APARECIDA (ev. 41), são extremamente relevantes à solução do caso concreto. Inicialmente, transcrevo o documento acostado no ev. 41, fls. 6-7:
(...)
Conforme se vê, o documento é datado de 28/07/2015, e se refere à petição protocolizada nos autos da ação de divórcio entre o instituidor e sua ex-esposa, APARECIDA DE FÁTIMA KETNER.
 Observe-se que a petição citada é subscrita por ambos. 
Do documento destaco duas informações, as mais importantes, a meu ver: 
1. a notícia de reconciliação do casal, que pleiteava, naquela oportunidade, a extinção daquele feito, porque tinham o propósito de viver novamente como se casados fossem;
 2. a intenção de dar destinação diversa ao imóvel localizado na Rua do Pessego, 27, Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, onde o casal já estaria residindo como se casados fossem, desde 08/05/2015. 
Ora, não há nestes autos outro documento mais contemporâneo à data do óbito de CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR, que revele manifestação de sua própria vontade, clara e inequívoca, do que este citado acima. O conteúdo dessa petição, que revela a manifestação livre e consciente da vontade de CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR é, a meu ver, o documento que enfraquece não só a prova testemunhal (ev. 58), mas também a alegação contida na inicial de residência comum entre a autora e o instituidor no endereço localizado à Rua Teodoro Souza Lima, n. 82, Perocão, Guarapari/ES.
 Há, ainda, fortes elementos de prova, atrelados a esta última manifestação de vontade do instituidor, que também merecem ser destacados no julgamento do feito, porque evidenciam o arranjo familiar do instituidor em momento contemporâneo à data do seu falecimento. Vejamos. 
Conforme visto, no documento acima transcrito ficou evidenciado que, desde 08/05/2015, CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR e APARECIDA DE FÁTIMA KETNER voltaram a conviver como se casados fossem em endereço localizado à Rua do Pessego, 27, Ponta da Fruta, Vila Velha/ES. 
A informação é ratificada por comprovante de residência, em nome de CLOVIS, datado de abril/2016 (ev. 41, fl. 20):
(...)
O endereço informado é o mesmo indicado em outro comprovante de residência, agora em nome de APARECIDA DE FÁTIMA, referente à março/2017 (ev. 41. fl. 21):
(...)
Outra questão relevante. CLOVIS faleceu em 13/05/2017. Em seu depoimento pessoal a autora afirmou que o instituidor deu entrada na UTI para atendimento em um hospital de Vila Velha, e que uma semana depois, aproximadamente, veio a falecer. 
A informação foi prestada quando indagada por este Juízo se esteve, ou não, presente no momento da morte de CLOVIS, ao que respondeu negativamente, justificando a ausência na existência de filha menor, CLARA, e no curto espaço de tempo entre a internação e o óbito.
Entretanto, no processo administrativo de concessão de pensão por morte à APARECIDA DE FÁTIMA KETNER, existe um documento que põe em dúvida a afirmação autoral. 
Transcrevo o documento acostado no ev. 41, fl. 13:
(...)
Observe-se que a entrada na UTI ocorreu em 28/04/2017. Ou seja, CLOVIS somente veio a óbito 15 (quinze) dias depois de internado, e não uma semana, como afirmado no depoimento pessoal da autora. 
Também não é razoável supor que nesse período de 15 (quinze) dias CLOVIS tenha saído da UTI e a ela retornado uma semana antes de sua morte. Note-se que o protocolo de internação é timbrado pelo Hospital Vila Velha, local do falecimento do instituidor, conforme indicado em sua certidão de óbito (ev. 1. doc. 6).
O documento revela, ainda, quem era a responsável por CLOVIS no momento de sua internação: APARECIDA DE FÁTIMA KETNER, sua ex-esposa. 
Nesse mesmo contexto, constam dos autos duas autorizações de visita estendida para a ex-esposa, FATIMA, uma datada de 10/05/2017 e a outra datada de 11/05/2017, portanto nos dois dias que antecederam o falecimento de CLOVIS. Cito:
(...)
Destaco, por oportuno, que a visita estendida tem por finalidade a "colaboração de uma pessoa integrante da rede de apoio do paciente para a contribuição no bem estar emocional e – em alguns momentos – físico do (a) paciente internado na UTI Geral Adulto (UTI Geral I, UTI Geral II, UTI Geral III, UTI Geral IV). Nesse momento crítico da internação a presença de uma pessoa de referência, que possui bom vínculo com o (a) paciente, auxilia na redução de ansiedade e no processo de adaptação à internação". 
A declarante do óbito, por sua vez, foi KALINA NICOLETTI DOS SANTOS, filha de CLOVIS com APARECIDA DE FÁTIMA. 
E, por fim, na certidão de óbito (ev. 1. doc. 6), constou a informação de que CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR residia no endereço localizado à Rua do Pêssego, 27, Ponta da Fruta, Vila Velha/ES. Ou seja, no mesmo endereço informado na petição que protocolou nos autos de sua ação de divórcio, e onde manifestou a vontade de novamente viver como se casado fosse com sua ex-esposa, APARECIDA DE FÁTIMA KETNER, que o acompanhou até a data do seu falecimento.
Uma última informação, esta colhida do site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que noticia a existência de processo judicial n. 0002433-56.2016.8.08.0021 (Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)), em que figura como requerente, VERA LUCIA ANDRADE BERTOCCHI, movida em face do requerido, CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR, processo que tramitou na 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES.
 Do andamento processual disponível no site do TJ/ES verifico a existência de petição de desistência da ação formulada em 18/05/2017, cinco dias após o falecimento de CLOVIS. 
O arquivamento dos autos foi determinado por decisão judicial, em 21/07/2017, em virtude da extinção dos autos principais em razão da morte do investigado. O feito foi arquivado definitivamente em 30/05/2018. 
Com base em todo o exposto, reitero, enfim, que a presente decisão não pretendeu negar a existência de uma relação que existiu, de fato, entre a autora e o instituidor. 
A despeito disso, o que se concluiu, ao final, a partir dos elementos de prova que foram esmiuçados e contextualizados na presente fundamentação, foi que tal relação não se caracterizou como uma verdadeira união estável, seja porque no período até 11/06/2013 CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR ainda era casado com APARECIDA DE FÁTIMA KETNER, seja porque não restou evidenciado que a autora conviveu com o instituidor efetivamente como entidade familiar até a data do seu falecimento. 
As provas indicaram, em verdade, caminho diverso, qual seja, o de que, ao tempo do óbito, o instituidor, CLOVIS LISBOA DOS SANTOS JUNIOR, vivia em união estável com sua ex-esposa, APARECIDA DE FÁTIMA KETNER, situação jurídica que também foi reconhecida em processo administrativo perante a autarquia previdenciária, e cujos elementos de fato e de direito colacionados na petição inicial não foram capazes de ilidir no curso desta ação judicial. 
Com efeito, ratifico a decisão administrativa da autarquia previdenciária para, então, julgar a ação improcedente, ante a falta de qualidade de dependente da autora.”(e-doc 16, p. 4-16).

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em sede de apelação, confirmou a sentença,  em acórdão que se encontra assim ementado:

“EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA. CONCUBINATO SIMULTÂNEO A CASAMENTO REATADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, por ausência de comprovação de união estável com o falecido. A decisão reconheceu que, embora existisse um relacionamento amoroso e uma filha em comum, não restou comprovada a separação de fato entre o falecido e sua ex-esposa, com quem ele teria retomado a convivência até seu falecimento. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora manteve união estável com o falecido no período anterior ao óbito, de forma a configurar dependência econômica presumida e, consequentemente, o direito à pensão por morte. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A concessão da pensão por morte exige a comprovação do óbito, da qualidade de segurado do falecido e da existência de dependência econômica, presumida em casos de união estável, conforme o artigo 16, §4º, da Lei nº 8.213/91. 
4. A prova documental e testemunhal apresentada pela apelante não foi suficiente para demonstrar a existência de convivência pública, contínua e duradoura com o falecido no período anterior ao óbito, requisito essencial para o reconhecimento da união estável. 
5. Provas robustas, como comprovantes de residência e documentos hospitalares, evidenciaram a retomada da convivência do falecido com sua exesposa, antes do falecimento, configurando relação de caráter familiar que inviabiliza o reconhecimento simultâneo de outra união estável.
6. Aplicação dos Temas 526 e 529 do Supremo Tribunal Federal, que vedam o reconhecimento de direitos previdenciários em casos de concubinato simultâneo ao casamento ou união estável preexistente, salvo separação de fato comprovada, o que não se verificou no caso concreto. 
7. A petição de reconciliação assinada pelo falecido e sua ex-esposa, ainda que não homologada judicialmente, serve como indício robusto da retomada da convivência, corroborada por documentos e comportamentos sociais das partes. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento:
 1. A concessão de pensão por morte exige a comprovação inequívoca de união estável até a data do falecimento, configurada por convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família. 
2. É vedado o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa que mantenha relação paralela a casamento ou união estável preexistente, salvo comprovação de separação de fato. 
3. A retomada da convivência com ex-cônjuge, demonstrada por provas documentais e comportamentais, afasta a possibilidade de reconhecimento de união estável com terceiro para fins previdenciários.”(e-doc 13)

A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com fundamento nos Temas nº 526 e 529 da Repercussão Geral, foi mantida pelo TRF 2 ao negar provimento ao agravo interno. Vide ementa do julgado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA UNIÕES CONCUBINÁRIAS. TEMAS 526 E 529 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial e a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, aplicando-se as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 526 e 529.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão da Turma Especializada está em conformidade com os Temas 526 e 529/STF, ao decidir pelo não reconhecimento da união estável e existência de concubinato simultâneo a casamento reatado. III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC autoriza a negativa de seguimento de recurso extraordinário e especial interpostos contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado no regime da repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos. 
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 883168, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 526), firmou tese de que ‘é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. (Leading Case RE 883168/SC - Rel. Min Duas Toffoli, trânsito em julgado em 02/04/2022)".
5. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1045273, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 529), firmou a tese de que ‘a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. (Leading Case RE 1045273/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, trânsito em julgado em 29/05/2021)".
 6. A decisão agravada, partindo da premissa fática estabelecida no acórdão recorrido, aplica corretamente as teses vinculantes do STF, razão pela qual não há fundamento para sua reforma. 
7. Alterar a conclusão do acórdão, no sentido de se reconhecer a separação de fato, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, circunstância vedada pelas Súmulas 7/STJ e 279/STF.
 IV. DISPOSITIVO E TESE
 8. Recurso desprovido.” (e-doc 12).

Vê-se que, no caso concreto, a solução construída nos autos baseou-se no fato de que a parte ora reclamante não logrou em demonstrar a condição de companheira na data do óbito do instituidor da pensão, bem como a existência de separação de fato entre o instituidor e a sua ex-esposa.
Com efeito, não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta